Tribunal: TJDFT
Processo: 0709806-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709806-60.2021.8.07.0018 RECORRENTE: IDEK EUSTÁQUIO FAUSTINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RESERVA REMUNERADA. DECRETO-LEI No 2.317/86. LEI FEDERAL No 10.846/02. AUXÍLIO-MORADIA E ETAPA DE ALIMENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. CÔMPUTO INDEVIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA NEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. Do exame da legislação pertinente, verifica-se que o Decreto-Lei no 2.317/86 instituiu a Gratificação Natalina, aduzindo em seu art. 9o que, “Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.”. 3. A composição da remuneração dos policiais militares do Distrito Federal está prevista na Lei Federal no 10.846/02. 4. Em que pesem as alegações do Recorrente, é assente nesta eg. Corte o entendimento no sentido de que tanto o auxílio-moradia quanto a etapa-alimentação foram expressamente excluídos pelo legislador do cômputo do cálculo da Gratificação Natalina, pois não integram a remuneração e não têm caráter permanente. 5. No caso em apreço, não se vislumbra que a argumentação do Impetrante esteja amparada no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, ausente o direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida impositiva. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 2o do Decreto Lei 2.317/1986, ao argumento de que o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação deveriam integrar o adicional natalino. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.231.289, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 2o do Decreto Lei 2.317/1986, uma vez que “o Tribunal de origem decidiu a questão à luz de legislação local Decreto-Lei n. 2.317/1986 e Lei n. 10.486/2002 , inviabilizando, assim, a análise da insurgência, na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 280 do STF” (AgInt no REsp 1637699/DF, rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 2/3/2020). Veja-se, ainda, o AREsp 2.292.395, Ministro Gurgel de Faria, DJe 15/3/2023. O especial também não deve ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o acórdão sequer julgou ato do governo local contestado em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027